Tribunal: TJDFT
Processo: 0721833-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721833-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA SUZANA ACUYO DEL SOLAR AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A DESPACHO Não há pedido liminar no agravo de instrumento. Intime-se o agravado-réu para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Brasília - DF, 10 de julho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora